Tribunal: TJSP
Processo: 1000108-87.2020.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO.
- Juros - Abusividade - As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros superiores a 12% ao ano – Ademais, não há qualquer demonstração de que os juros pactuados estivessem além daqueles praticados no mercado

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO.
- Juros - Abusividade - As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros superiores a 12% ao ano – Ademais, não há qualquer demonstração de que os juros pactuados estivessem além daqueles praticados no mercado financeiro na época da contratação – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000108-87.2020.8.26.0397, da Comarca de Nuporanga, em que é apelante
DANIELA RIBEIRO DE CASTRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB CREDICCONAI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000108-87.2020.8.26.0397 -Voto no 32037
2
Apelação Cível no 1000108-87.2020.8.26.0397
Apelante: Daniela Ribeiro de Castro (Justiça Gratuita)
Apelada: Cooperativa de Credito - Sicoob Credicconai
Juiz: Iuri Sverzut Bellesini
Comarca: Nuporanga Vara Única
Voto 32037
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
CÉDULA DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO.
-
Juros
-
Abusividade
-
As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite
estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar
juros superiores a 12% ao ano Ademais, não há
qualquer
demonstração
de
que
os
juros
pactuados estivessem além daqueles praticados
no mercado financeiro na época da contratação
Sentença mantida.
Recurso não provido.
É recurso de sentença (fls. 134/137)
que julgou improcedentes os embargos opostos à execução de
título extrajudicial (cédula de crédito bancário)1 ajuizada pela
Cooperativa de Crédito - Sicoob Credicconai em face de
Daniela Ribeiro de Castro e outros, carreando à embargante o
pagamento das custas e verba honorária, fixada em 10% sobre o
valor da causa atualizado.
Recorreu a embargante buscando a
reforma do julgado, sustentando a cobrança de juros abusivos, os
1 Valor: R$ 33.803,37, em setembro de 2019 (mesmo valor dos embargos).
Sentença disponibilizada em 10.06.2020, no DJE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000108-87.2020.8.26.0397 -Voto no 32037
3
quais, se mantidos, jamais permitirão que o devedor quite o seu
débito.
Recurso contrariado.
É o relatório.
Cuida-se
de
contrato
de
empréstimo realizado para renegociação, pelo qual a exequente
disponibilizou o valor de R$ 28.070,00, para pagamento em 36
parcelas mensais, com juros remuneratórios de 2,80% ao mês.
A apelante se insurge apenas em
relação aos juros contratados, cujo percentual reputa abusivo.
No
entanto,
não
há
qualquer
comprovação de que o percentual de 2,80% ao mês estivesse
acima daqueles praticados no mercado na época da contratação,
além do que foram livremente pactuados pelas partes.
Ademais, já é pacífico que a Lei da
Usura não se aplica às instituições financeiras, conforme
consignado na Súmula 596 do STF: “As disposições do Decreto
22.626/33 não se aplicam às taxas e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas que integram o sistema financeiro nacional”.
Assim,
não
se
cogita
de
abusividade ou onerosidade excessiva em razão da cobrança de
juros remuneratórios em percentual acima de12% ao ano,
registrando-se, ademais, que a apelante tinha a faculdade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000108-87.2020.8.26.0397 -Voto no 32037
4
procurar outras instituições. Se assim não agiu, é porque a
situação também lhe favorecia.
Posto isso, nega-se provimento ao
apelo, majorando-se a verba honorária para 11% sobre o valor
atualizado da execução.
MARINO NETO
Relator